Tribunal: STF
Processo: RE 89811
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
- Competência. Ferroviários. Complementação de aposentadoria. Justiça Federal. - Os direitos à complementação de aposentadoria e vantagens devidos pelo INPS, por força do Dl. 956, de 13.10.1969, devem ser postulados perante a Justiça Federal e não perante a Justiça do Trabalho. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso conhecido e provido.